Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-98.2017.8.26.0150
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA, COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA, COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001709-98.2017.8.26.0150/50000, da Comarca de Cosmópolis, em que é embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado RODRIGO
FIRMINO ALEXANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001709-98.2017.8.26.0150/50000 -Voto no
2
Recurso de embargos de declaração no 1001709-98.2017.8.26.0150/500000.
Comarca de Cosmópolis.
Vara Única.
Processo no 1001709-98.2017.8.26.0150.
Prolator ( a ): Juíza Maria Thereza Nogueira Pinto.
Embargante ( s ): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Embargado ( s ): Rodrigo Firmino Alexandre.
VOTO No 48.183/2020.
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA, COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL.
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado (
requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil ).
Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados
todos os elementos constantes nos autos até o momento de
prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a
apreciação judicial. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ( folhas 01/03 do
incidente – processo eletrônico ), com espeque no artigo 1.022 e
seguintes do Código de Processo Civil, contra o Venerando Acórdão
de folhas 223 usque 229 que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento apresentado pela seguradora embargante, apenas para
afastar a indenização de ordem moral, mantendo quanto ao mais
incólume a respeitável sentença de folhas 174/179.
Alega a embargante a existência
de omissão no Aresto. Defende, então, equivocada a decisão
embargada, pois ao revés do asseverado, prescrito o direito
perseguido pelo autor ( cobrança de apólice de seguro facultativo de
veículo automotor ). Afirma que após o julgamento localizou o AR (
aviso de recebimento ) encaminhado com a carta de recusa
encaminhada ao autor, que indica recebimento em 06 de julho de
2016 ( documento de folhas 185/187 ), de forma que a demanda
deveria ter sido ajuizada até 06 de julho de 2017, e o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001709-98.2017.8.26.0150/50000 -Voto no
3
protocolizou a inicial apenas em 15 de agosto de 2017 ( folhas 01/05
– propriedades do documento - processo eletrônico ), após
transcorrido o prazo prescricional ânuo aplicável à hipótese.
Pugna
pelo
acolhimento
dos
embargos, com excepcionais efeitos infringentes.
Este é o relatório
Os
embargos
não
merecem
guarida.
Notório notório o inconformismo
da seguradora embargante com a decisão desta Câmara que, por si
só, não é motivo legal para se dar guarida às pretensões do recurso.
Efetivamente,
em
nenhum
momento foi apontada qualquer obscuridade, contradição ou
omissão que justificasse o recebimento de embargos, nos moldes do
que dispõe o artigo 1.022 do vigente Diploma Processual.
A decisão embargada de forma
clara ao afastar a prejudicial de prescrição suscitada, afirmando que
“a seguradora não comprovou por meio de documento a efetiva
entrega da carta com sua recusa ao contratante, e não se pode
presumir o direito do consumidor prescrito, consoante pretende a
recorrente” ( folha 226, penúltimo parágrafo ).
Insiste a seguradora, contudo, que
o direito perseguido encontra-se prescrito, ressaltando mais uma vez
a existência do documento de folhas 185/187, localizado após a
prolação da sentença. Todavia, tal documento ( AR - aviso de
recebimento ), além de ter sido juntado aos autos após o
contraditório e seu julgamento ( matéria preclusa ), encontra-se
recebido por pessoa terceira desconhecida ( Marcos R da Silva ) e
sequer possui os dados de identificação do autor, ou ao menos seu
endereço ( campo do endereço que se encontra em branco ), de
forma que não se presta a comprovar a efetiva entrega da carta de
recusa ao segurado.
Logo, conforme já expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001709-98.2017.8.26.0150/50000 -Voto no
4
asseverado na decisão embargada, tem-se não se encontra prescrito
o direito perseguido, vez que o prazo ânuo aplicável tem início
apenas a partir da ciência incontroversa do contratante cerca da
recusa da seguradora ( folha 224, primeira ementa ).
Não há que se falar em dúvida,
vez que ausente qualquer lacuna no julgado, obscuridade quanto ao
conteúdo do decidido, contradição nos termos exarados por esta
Câmara Julgadora ou erro material a ser sanado.
A propósito é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza
na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...)
Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou
questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveriam pronunciar-se de ofício". (in "Primeiras Linhas
de Direito Processual Civil, 3( vol., pág. 150, 8a ed., Ed.
Saraiva).
Os embargos, repita-se, visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença
ou acórdão a tal ponto maculados por falta de clareza, por
obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto sobre o qual
era imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o que não é
mesmo o caso dos autos.
Portanto, não havendo omissão,
contrariedade, obscuridade ou erro material, não se acolhe os
embargos interpostos, vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022
do atual Diploma Processual Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR